Tribunal: TCU
Processo: 031.955/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por reconsideração interposto por Marco Antônio Rodrigues de Sousa, contra o Acórdão 7556/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir Marco Antonio Rodrigues de Sousa e Manoel Erivaldo Caldas dos Santos da presente tomada de contas especial; 9.3. tornar insubsistente os itens 9.2 e subitens e 9.3 do Acórdão 7556/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de Antônio Emetério Batista (CPF XXX.080.123-XX), na condição de ex-secretário municipal de administração de Cantanhede/MA; de Chêlia Maria Silva (CPF XXX.461.503-XX), na condição de ex-secretária municipal de saúde de Cantanhede/MA, e de Cláudia Melo Coelho (CPF XXX.535.393-XX), na condição de ex-secretária municipal de saúde de Cantanhede/MA, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. débito de responsabilidade solidária de Antônio Emetério Batista (CPF XXX.080.123-XX) e de Cláudia Melo Coelho (CPF XXX.535.393-XX): VALOR (R$) DATA D/C 6.624,94 03/05/2010 D 1.619,83 12/05/2010 D 5.005,11 13/05/2010 D 17.485,93 23/06/2010 D 30.679,49 09/05/2011 D 11.948,15 05/10/2011 D 9.4.2. débito de responsabilidade de Cláudia Melo Coelho (CPF XXX.535.393-XX): VALOR (R$) DATA D/C 64.170,00 21/02/2013 D 6.690,00 21/02/2013 D 6.690,00 02/10/2013 D 21.390,00 24/10/2013 D 10.695,00 28/11/2013 D 10.695,00 24/12/2013 D 10.695,00 24/01/2014 D 3.345,00 24/01/2014 D 9.4.3. débito de responsabilidade de Chêlia Maria Silva (CPF XXX.461.503-XX): VALOR (R$) DATA D/C 74.865,00 21/03/2013 D 10.035,00 21/03/2013 D 53.475,00 22/04/2013 D 10.035,00 03/05/2013 D 6.690,00 23/05/2013 D 21.390,00 24/05/2013 D 6.690,00 25/06/2013 D 21.390,00 25/07/2013 D 10.035,00 25/07/2013 D 21.390,00 26/08/2013 D 10.035,00 26/08/2013 D 21.390,00 24/09/2013 D 9.5. aplicar a Antônio Emetério Batista (CPF XXX.080.123-XX), Chêlia Maria Silva (CPF XXX.461.503-XX) e Cláudia Melo Coelho (CPF XXX.535.393-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, nos valores adiante discriminados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Antônio Emetério Batista 4.600,00 Chêlia Maria Silva 40.000,00 Cláudia Melo Coelho 40.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.